Tribunal: TJDFT
Processo: 0737503-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em detrimento do consumidor ou falta de observância de qualquer dever anexo à boa-fé objetiva, em especial o dever de informação. O consumidor teve ciência sobre o objeto do negócio jurídico entabulado, devendo ser mantido o contrato tal como pactuado pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a modificação, pelo Poder Judiciário, das obrigações livremente estabelecidas.

2. Apelação da instituição financeira conhecida e provida.